Tribunal: TJES
Processo: 0010877-70.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010877-70.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALBER ALVES DE SOUSA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO – DESCONSTITUIÇÃO DA PRETENSÃO DO CREDOR - ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, cumpre ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010877-70.2015.8.08.0035

APELANTE: WALBER ALVES DE SOUSA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., ora Apelado, em face de WALBER ALVES DE SOUSA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 90/91, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 215.113,33 (duzentos quinze mil, cento e treze reais e trinta e três centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 96/105, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de cumpria ao Apelado realizar o desconto mensal, em sua folha de pagamento, das parcelas pactuadas, não tendo dado causa, portanto, ao alegado inadimplemento.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Compulsando, detidamente, os autos de origem, verifica-se que o Apelante não sustenta a inexistência da dívida, cingindo-se a argumentar que era dever do Apelado promover os descontos mensalmente das parcelas devidas em seu contracheque.

Extrai-se dos autos que os descontos em folha de pagamento foram efetivamente suspensos após a falência do Apelado. Contudo, tal circunstância não exime o Apelante de realizar o pagamento dos valores devidos, havendo instrumentos próprios para elidir a mora previstos em lei, tais como, a consignação em pagamento.

Destarte, tendo sido o contrato efetivamente firmado entre as partes e não tendo o Apelante desconstituído a pretensão do Apelado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não prospera a irresignação recursal do Apelante.

Nesse mesmo sentido é o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, "Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo" (AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/10/2018). 2. De acordo com a jurisprudência pacificada da Corte Superior, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 3. Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.196670-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de empréstimo pessoal - Juízo de primeira instância que rejeitou os embargos monitórios opostos, julgando procedente o pedido - Insurgência do réu embargante. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Contagem do prazo prescricional que se inicia somente após a data de vencimento estipulada para a última prestação do empréstimo contratado - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Interrupção do prazo prescricional que, ademais, retroage à data do ajuizamento da ação após o despacho que ordena a citação, (Art. 240, §1º, CPC) - Regular impulsionamento do feito pela requerente até a efetiva citação do réu que afasta a aplicação da regra tratada no §2º, do artigo 240, do Código de Processo Civil - Interpretação do §3º, do mesmo artigo 240, do CPC - Prolongamento do processo que não pode ser atribuído à autora - Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado - Prazo quinquenal não consumado (Art. 206, §5º, I, CC). PROVA ESCRITA - Contrato de empréstimo pessoal - Procedimento injuntivo devidamente instruído, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil - Impugnação meramente tangencial à contratação deduzida pelo réu que não se presta à sua infirmação - Impossibilidade de arguição genérica de falsidade de assinatura (Art. 431, CPC) - Embargos monitórios categoricamente rejeitados pelo D. juízo sentenciante - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1006426-75.2021.8.26.0066; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 10/04/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto do e. Relator
.

Sessão de 07/11/2023.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanho o eminente relator.